Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-16.2012.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-16.2012.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME - CNPJ: 04.854.405/0001-48 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (EMBARGANTE), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), KARINE DE AGUIAR ESCOBAR - CPF: 022.604.631-18 (ADVOGADO), AGRALE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 88.610.324/0001-92 (EMBARGANTE), GRASIELA RISSON SACON - CPF: 640.995.200-72 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES LISBOA - CPF: 014.520.000-00 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME - CNPJ: 04.854.405/0001-48 (EMBARGANTE), AGRALE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 88.610.324/0001-92 (EMBARGADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES LISBOA - CPF: 014.520.000-00 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), GRASIELA RISSON SACON - CPF: 640.995.200-72 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), KARINE DE AGUIAR ESCOBAR - CPF: 022.604.631-18 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (EMBARGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (EMBARGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(
S)
: MARCOPOLO SA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME

EMBARGADO
(
S)
: ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, MARCOPOLO SA

EMENTA:

QUATRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
S
DE
APELAÇÃO
–
OMISSÕES – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
DEVOLUÇÃO
DO VEÍCULO –
OMISSÕES
SANADA
S
– TESES ANALISADAS – VÍCIO
DE OMISSÃO SOBRE NULIDADE D
O JULGAMENTO, APLICAÇÃO DO CDC E APRECIAÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSINBILIDADE – TESES REJEITADAS

– ACOLHIDO RECURSOS DE ROSIMEIRE DA SILVA

TURISMO - ME, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA
– ACOLHIDO PARCIALMENTE RECURSO DE
MARCOPOLO S.A
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Em contrapartida, verificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o recurso deve ser acolhido e os vícios devidamente sanados.

As estreitas vias dos Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir a matéria já analisada apenas por inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Embargos de Declaração apresentado
s

por

MARCOPOLO SA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME

em desfavor de acórdão proferido na análise do
s
Recurso
s
de
Apelação

n.
0000966-16.2012.8.11.0048
, que
deu parcial
provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s

pelos Embargantes

para
o fim de proceder com a redistribuição o ônus sucumbencial
;
determinar a incidência das verbas sucumbenciais

sobre o proveito econômico obtido
;
condenar às demandas à restituição da quantia paga pelo veículo, ob
jeto da lide, no importe de R$ 235.000,00, corrigidos monetariamente
a partir do efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, bem como, para determinar a incidência de
juros moratórios
na condenação por danos morais.

A Embargante Agrale S.A. afirma que o acórdão restou omisso quanto a destinação do veículo, bem como sobre qual índice de correção monetária deve ser aplicado no caso.

A Embargante
Kcinco
Caminhões e Ônibus LTDA, também argumenta que o acórdão restou omisso quanto a destinação do veículo e defende que seria caso de devolução à concessionária livre de quaisquer ônus.

A Embargante
ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO
–
ME
, também acusa omissão sobre o índice de correção monetária
que
deve ser aplicado.

Já
o
Embargante
MARCOPOLO
SA aponta os seguintes vícios:

V
iolação ao disposto no art. 935 do CPC, uma vez que o julgamento só pode ser adiado para a sessão seguinte uma só vez, contudo, adiou-se
o julgamento deste processo por duas vezes sem que fosse retirado e incluído em pauta, detalhe que acabou por causar a nulidade do julgamento por infr
ingir os
arts
. 935 e 937 do CPC;

Omissão sobre o art. 2o do CPC

afirmando que a vulnerabilidade da parte não está comprovada, logo, deve ser afastada a aplicação do CDC ao caso
;

Omissão
sobre as provas produzidas nos autos que afastam a responsabilidade pelos danos
;

Impossibilidade de arbitramento de danos morais já que
a parte não teria
utilziado
do veículo por falta de vontade própria já que estava em condições de funcionamento durante todo este período.

Omissão sobre a devolução do veículo.

Por fim
,
todos os Embargantes pugnam pelo acolhimento dos recursos para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões apresentadas por Rosimeire da Silva Turismo ME, não se opõe à devolução do veículo à concessionária, contudo, se opõe sobre a responsabilidade sobre o pagamento dos
IPVAs
, Licenciamento, DPVAT, ou quais quer outros ônus inerentes ao veículo, uma vez que durante todo este período de 12 anos o veículo não esteve sob o seu domínio, permanecendo até a presente data com a concessionária (ID.
222041688
).

Não
houveram
contrarrazões das outras partes.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(
S)
: MARCOPOLO SA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME

EMBARGADO
(
S)
: ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, MARCOPOLO SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de
Embargos de Declaração apresentado
s

por

MARCOPOLO SA, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO - ME

em desfavor de acórdão proferido na análise do
s
Recurso
s
de
Apelação
n.
0000966-16.2012.8.11.0048
, que
deu parcial provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s

pelos Embargantes

para
o fim de proceder com a redistribuição o ônus sucumbencial
;
determinar a incidência das verbas sucumbenciais

sobre o proveito econômico obtido
;
condenar às demandas à restituição da quantia paga pelo veículo, ob
jeto da lide, no importe de R$ 235.000,00, corrigidos monetariamente
a partir do efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, bem como, para determinar a incidência de juros moratórios
na condenação por danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e
estrita
, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

1.
1.

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Anoto que, as Apelantes MARCOPOLO S.A, KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA e AGRALE S.A, suscitam a reforma do decisum, elencando, para tanto, as mesmas teses recursais, razão pela qual, passo a julgar de forma conjunta os referidos recursos de Apelação.

Conforme relatado anteriormente, a parte autora/apelada adquiriu um
microônibus
VOLARE W9, MARCA MARCOLOPO, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2012/2012, RENAVAN 400136, CHASSI 93PB40N31CC041549 junto a empresa KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

Extrai-se dos autos, que o veículo apresentou vários defeitos de fábrica, razão pela qual, fora encaminhado à assistência técnica autorizada e concessionária KCINCO CAMIMNHÕES em três oportunidades, especificamente nas datas de 27/07/2012, 20/08/2012 e 02/10/2012, conforme ordens de serviços de no 15, 36 e 67, sendo que necessitou ser guinchado até a referida concessionária. Afirmam as empresas recorrentes MARCOPOLO S.A., que a apelada apesar de mencionar nos autos, a ocorrência das ordens de serviços abertas para apurar os defeitos existentes no veículo, deixou de mencionar a existência de uma quarta de ordem de serviço, no 69, cujo registro lhe prejudica.

Alegam ainda, que o caso não deve ser analisado sob a luz das leis consumeristas, por tratar-se de pessoa jurídica.

Prosseguem afirmando, que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado pela autora, afirmando que o laudo do perito judicial, fora conclusivo ao favor das fornecedoras de serviço.

Asseveram que a parte apelada não comprovou abalo à honra jurídica, razão pela qual, defendem a extirpação dos danos morais, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial, ante o decaimento de diversos pedidos pela empresa ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO -ME.

Lado outro, a empresa apelante, afirma que restou devidamente comprovado nos autos, o nexo causal entre o defeito de fábrica no veículo e os danos suportados.

Pugna pela restituição dos valores pagos corrigidos monetariamente, visto que o
jupizo
a quo, incorreu em erro ao determinar apenas o conserto dos vícios de fábrica.

Por fim, pugna pela manutenção dos danos morais, pois, comprovou abalos à sua honra objetiva, bem como, suportou por 12 (doze) anos a impossibilidade de utilizar o veículo objeto da presente lide.

Por fim, pugna pela majoração dos danos morais arbitrados com incidência de juros de mora.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas empresas apelantes.

1.
2.

Da inexistência de relação de consumo.

Sustentam as recorrentes, que não há que se falar em aplicabilidade do CDC no presente caso. Defendendo a reforma do decisum neste ponto.

De início, registro que consta dos autos, decisão interlocutória de relatoria da eminente Desembargadora
Cleuci
Terezinha Chagas, que em sede de Agravo de Instrumento interposto pela autora, determinou a aplicação da legislação consumerista e inversão do ônus da prova ao caso posto. (ID no 213053282 – pág. 17 – 20).

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, é clara a vulnerabilidade da autora na relação jurídica, pois, enquanto no polo passivo da demanda figuram: a fabricante do veículo, a fabricante do chassi, e a concessionária revendedora, possuindo, portanto, conhecimento técnico elevado acerca do produto. De outro giro, no polo ativo da demanda figura a microempresa adquirente do produto que comprovou a utilização do veículo, para fins de transporte de pessoas, e não para revenda.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a parte autora comprovou sua hipossuficiência técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a incidência da legislação consumerista no presente caso, com aplicabilidade do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação de consumo, conforme previsão no artigo 6o, VIII, do referido diploma:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

1.
3.

Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Da perícia judicial.

Aduzem as recorrentes, que deve haver reforma do decisum fustigado, que reconheceu a culpabilidade das recorrentes.

Afirmam, que o laudo juntado aos autos, produzido por perito judicial, conclui que os vícios existentes, se deram por falta de observância da recomendação da fabricante em relação as manutenções e orientações de uso, levando a concluir que a razão da falha é pelo uso de líquidos de má qualidade.

A meu ver, neste ponto, não assiste razão aos apelos interpostos, haja vista, que o laudo do perito judicial, possui conclusão no sentido contrário ao afirmado pelas apelantes.

Oportunamente, registro que se denota da análise do conjunto probatório, que a nota fiscal de venda (ID no 213053287 – pág. 128) do veículo objeto da lide, que, de fato, trata-se de veículo zero km, adquirido em 25/07/2012, e, que após 2 (dois) dias de sua aquisição, veio a apresentar falhas mecânicas, com aberturas de ordens de serviços.

Nesta senda, será destrinchado abaixo os termos do laudo pericial, iniciando-se pelos serviços realizados, quando da apresentação de falhas.

Ordem de Serviço no 15, em 27/07/2012, fora aberta a referida ordem, quando o veículo estava com 2.159 quilômetros rodados, sendo reclamada de luz do
arla
(intermitente), na qual foi informado no documento sobre o procedimento orientado pela fábrica, no entanto, foi esclarecido que a inconsistência não foi solucionada e, a cliente ficou de retornar na concessionária. (ID no 213053285 -
pág
135)

Ordem de serviço de n° 36, quando o veículo estava com 2.203 quilômetros rodados e, foi reclamado de luz do ARLA acesa no painel com falhas no SPN 4792 e 5246, sendo realizado teste conforme indicado pela matriz. A luz foi reparada, no entanto,
voltou
acender, assim foi realizado testes nos pinos e nos fusíveis, os quais estão adequados. No campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado que no dia 13.09 com 4.549 quilômetros rodados, estando o veículo com luz acesa, no entanto não indicava falha, foi realizada a troca DCU
pra
teste a qual constatou que a luz apagou, passados alguns dias voltou acender. (ID no 213053285 -
pág
136)

Ordem de serviço de n° 67, estando o veículo com 4.549 quilômetros rodados, sendo solicitada a verificação no sistema de partida e instalação de TV, ainda foi analisado que no campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado sobre a verificação na pintura, lataria, bateria, luz de
arla
e coluna que esta trincada. Com análise realizada no documento, verificou a ausência de informação acerca dos possíveis serviços realizados no veículo. (ID no 213053285 -
pág
137)

Ordem de serviço de n° 69 O documento foi registrado quando o veículo estava com 4.900 quilômetros rodados, sendo informado que o cliente não deixou a chave no veículo nem manual, observando assim que não há informações acerca de possíveis serviços no automóvel. (ID no 213053285 -
pág
138).

Desta forma, percebe-se que com as análises realizadas nas ordens de serviços, não se verifica informações pormenorizadas, acerca dos reparos realizados ou peças utilizadas no veículo objeto da lide.

Denota-se, que consta nas ordens de serviço no 15 e 36, que as falhas decorreram do Sistema ARLA, contudo, carece de qualquer discriminação da origem das falhas ocorridas.

Prosseguindo com análise da perícia, a meu ver, é bastante claro que os vícios verificados, advieram de fábrica.

Trago trecho do referido documento:

Noutro ponto, registra o perito, que o código de falha SPN 4792 é uma avaria ativa do SCR 4792-00/4792-31 Motor, denominada Baixa eficiência de Conversão do veículo, sendo que as prováveis causas, decorrem de uma das alternativas abaixo:

a) rodagem do veículo sem ureia ou com ureia de baixa qualidade;

b) Veículo não passou pela ação de
reflash
;

c) Catalizador obstruído;

d) Injetor de ureia danificado;

e) Veículo rodou com diesel no reservatório de ureia.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos à baila pelas recorrentes, percebe-se, que a rodagem de veículo com combustível de baixa qualidade, não é a única possibilidade de causa para ocorrência de falhas, existindo, portanto, outras possibilidades, tais como: obstrução pelo catalizador, injetor de ureia danificado, entre outros.

Ademais, apesar das alegações de que as falhas existentes no automóvel, se deram em razão da contaminação do sistema de pós-tratamento, e que
fora

realizados
diversos pedidos de autorização para enviar o combustível e a ARLA para análise laboratorial, tais afirmações não restaram comprovadas.

Em outro trecho, fora verificado pelo perito, defeito no chassi do motor, referente a quebra na coluna do chassi, sendo realizada solda para reparar o citado dano:

Ao responder os quesitos formulados, o perito assinala que ao inspecionar motor fora possível perceber vícios por falhas no acabamento e coluna do chassi trincado.

Sendo que as falhas registradas nas ordens de serviço podem decorrer de tai vícios, pois, são peças que trabalham conjuntamente:

Prosseguindo, percebe-se que a conclusão final do perito judicial, é de que o vício existente decorre de defeito de fábrica, bem como, que houve prestação de assistência pela demandada, porém, sem solucionar os vícios apresentados.

Vejamos:

Com efeito, percebe-se que restou consignado pelo perito nomeado pelo juízo, em suas conclusões que através das análises no compartimento inferior, suspensão e motriz, foram identificadas trincas no chassi, o qual fora submetido a serviço de solda para eventuais reparos, porém constatado a deficiência no serviço de solda. E, ainda, que houve reconhecimento de falhas pela concessionária, já que realizou procedimentos para extirpar vícios existentes, porém, tais procedimentos não sanaram os vícios, de forma completa.

Portanto,
tratam-se
de defeitos de fábrica e não de operação, como quer fazer crer as apelantes, tentando transferir a culpabilidade dos vícios à empresa autora, restando, a meu ver, comprovado o nexo de causalidade entre os vícios existentes no automóvel e o dano suportado pela demandante.

Com efeito, os artigos 12 e 14 do CDC estabelecem a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, o fabricante e/ou produtor, devem responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

Assim, cabe ao consumidor demonstrar o defeito do produto ou serviço, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre eles, enquanto ao fabricante/fornecedor é incumbido de provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o- O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Cito ainda, o artigo 18 do CDC, acerca da responsabilidade solidária por vícios de qualidade

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, considerando que houve a comprovação da existência dos vícios de qualidade, e, ante a não demonstração de que a culpa é exclusiva do consumidor, é dever das partes ressarcirem o dano suportado pela consumidora.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2o DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”

(
REsp
611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe
23/10/2012).

Por fim, no que se refere as alegações das recorrentes, acerca da ausência da entrega das chaves e manual do proprietário, que veio a tornar impossível a realização da 4a (quarta) ordem de serviço no veículo por obstáculos causados pela empresa, refuto tais alegações, sendo que apesar de constar tal fato no laudo pericial, o perito apenas informou o que constava descrito na ordem de serviço, inclusive, fazendo ressalva a este ponto.

Ora, as apelantes não podem escorar-se em tal alegação de que por falta de entrega da chave e manual não fora realizado a 4a vistoria no veículo, pois, não trouxeram aos autos, qualquer diligência junto a apelada, no sentido de tentar solucionar tal fato (entrega da chave veicular), procedendo, somente, com a notificação para retirada do veículo do pátio da empresa e não para solução efetiva do vício apresentado no veículo.

Percebe-se ainda, que a autora impugnou tais afirmações, em todas as oportunidades possíveis (ID. 89364907 - Pág. 183), informando que a chave do veículo foi entregue à concessionária, sendo que o mesmo fora guinchado pela própria empresa concessionária K CINCO CAMINHÕES, em 02.10.2012, não restando comprovada a tese de inocorrência de realização dos serviços, por falta da entrega da chave veicular, ônus probatório que estava a cargo das apelantes, no que se refere a comprovar os fatos, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Noutro giro, entendo que os relatos depoimentos testemunhais colhidos na audiência instrutória, não possuem condão suficiente de comprovar que a demandante da ação, criou obstáculos para que as partes realizassem a quarta intervenção, haja vista, que se trata de funcionários da empresa KCINCO CAMINHÕES, inclusive, ouvido em juízo sem compromisso, portanto, sem dever de relatar a verdade dos fatos.

1.3. Da ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de pessoa jurídica.

Passo à análise dos danos morais.

Afirmam as apelantes, que não restou comprovado, qualquer razão que ensejasse o pagamento de danos morais, por se tratar de pessoa jurídica desprovida de honra subjetiva a ensejar reparação por danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que tais argumentos não merecem guarida, pois, pela análise do conjunto probatório, que vários são os fatores a ensejarem a reparação por danos morais no presente caso.

Apesar de ser de conhecimento amplo, que a pessoa jurídica – não possui honra subjetiva, nos termos da súmula 227 STJ, é possível a ocorrência de danos morais indenizáveis, pois, é titular de honra objetiva.

Vejamos o teor do entendimento sumulado:

Súmula: 227 A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Além disso, a apelada estar sem o veículo há mais 12 (doze) anos, o veículo era utilizado como seu ganha pão, ou seja, sua fonte de renda, realizando serviços de transporte de passageiros.

Percebe-se ainda, que houve tentativa administrativa realizada pela apelada, com protocolo de processo administrativo junto ao PROCON/MT (ID. no 213053278) visando a resolução do presente caso, porém, apesar de citada as apelantes quedaram-se inertes.

Desta feita, percebe-se que a autora, comprovou a existência de abalo à sua honra objetiva, tendo seu CNPJ lançado nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do litígio, pois, impossibilitada de usufruir do veículo e honrar com pagamentos do financiamento realizado junto ao Banco do Brasil.

Nesse sentido:

Ademais, por força do artigo 186 e 927 do Código Civil, que comete ato ilícito, aquele que causar dano a outrem, ainda que dano exclusivamente moral.

Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2o DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”.

(
REsp
611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe
23/10/2012).

1.5. Da sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ocorrer sobre o proveito econômico obtido.

Nesse ponto, percebo que as recorrentes possuem razão ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, face a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pois bem.

Via de regra
, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Desta forma, observando que os pedidos da parte demandante, foram devidamente atendidos, no sentido de haver a confirmação da ocorrência de conduta ilícita praticada pelas recorrentes, bem como, arbitramento de danos
morais indenizáveis, ante falha na prestação dos serviços, percebo que houve decaimento de 3(três) pedidos iniciais.

Consta da exordial, o decaimento do pedido de indenização por danos materiais/lucros cessantes suportados, sendo que, fora julgado improcedente pelo juízo a quo, bem como, não restou comprovado, a meu ver, conforme será devidamente discutido no tópico 2.2;

Além do pedido de ressarcimento pelas despesas com deslocamento de Juscimeira até Várzea Grande,
n
valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). E, ainda, o quantum indenizatório que não fora estipulado no montante requerido pela apelada.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 20% (vinte por cento) para a empresa requerente e 80% (oitenta por cento) para a empresas requeridas.

Noutro giro, afirma as apelantes, que o juízo a quo, incorreu em erro, tendo em vista que condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, fixados no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Com razão às recorrentes.

Desta forma, merece parcial reforma o dispositivo sentencial, pois, havendo, possibilidade de mensurar o valor econômico do dano, os honorários devem ser arbitrados sobre tal valor econômico obtido, conforme o presente caso.

Nesta venda, vejamos o teor do artigo 85, 2o do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por tanto, acolho o pedido de alteração do dispositivo sentencial, de forma que, o pagamento das custas e despesas processuais, verbas honorárias advocatícias, devem ser fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor da condenação.

2.

Das razões recursais da recorrente ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME:

2.1. Do erro do juízo a quo ao determinar conserto do veículo. Da necessidade de restituição da quantia paga.

A recorrente defende a reforma da sentença que determinou a realização dos reparos, alegando que 12 (doze) anos se passaram desde a ocorrência dos fatos, sendo que, inclusive, as atividades da recorrente, tiveram que
serem
encerradas por conta dos fatos narrados. Assevera a necessidade de ser restituída dos valores desembolsados quando da aquisição do veículo, devendo incidir juros e mora e correção monetária.

É dentro desse contexto jurídico-funcional e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do juízo monocrático, adoto um olhar judicial diferenciado.

Ora, admitir que o consumidor, após o transcurso de relevante lapso de tempo, pudesse receber um produto usado, significaria, a um só tempo, ignorar a resistência oferecida pelo fornecedor em respeitar os direitos do consumidor, bem como, que o fornecedor, durante todo o período, usufruiu dos valores desembolsados pelo consumidor na aquisição do produto.

Ademais, decorre da legislação consumerista, que em e tratando de vícios não sanados, o consumidor poderá exigir, alternativamente, a substituição do produto ou a quantia paga.

Vejamos o teor do referido artigo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO DE FÁBRICA NO CÂMBIO POWERSHIFT – IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA - CONSERTO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DA PEÇA EM ESTOQUE E DEMORA PARA A ENTREGA NA IMPORTAÇÃO – ARGUMENTO COMPROVADO POR PERÍCIA –DEVOLUÇÃO DEVIDA DO MONTANTE PELA AUTORA - ARTIGO 18, §1o, II, DO CDC – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – AMBAS AS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS –INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Se
há prova pericial dos vícios no veículo adquirido zero-quilômetro e a própria concessionária admite o defeito no câmbio
powershift
, o que compromete a sua funcionalidade,
é
evidente o ato ilícito e a obrigação de indenizar os danos morais causados, cujo valor não comporta redução se cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva. E os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

É devida também a restituição imediata do montante pago pelo consumidor (artigo 18, §1o, II, do CDC), bem como a reparação dos prejuízos materiais comprovados.

(N.U 1036357-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

Desse modo, conclui-se que o valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga (R$ 235.000,00), corrigida monetariamente, com a incidência de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.

2.3. Da majoração dos danos morais suportados e incidência de juros de mora na condenação.

Alega a recorrente, fazer jus à majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, haja vista, ter restado aquém dos danos efetivamente suportados.

Aduz ainda, que a sentença incorreu em erro, ao deixar de fixar juros moratórios, incidentes em condenação por danos morais.

Pois bem.

Em relação a majoração do quantum indenizatório, anoto que nesta particularidade fático-jurídica, a meu ver, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à empresa demandada.

Contudo, mantenho inalterado o quantum estabelecido pelo juízo a quo, por vedação à reformatio in pejus

Noutro giro, de fato, o juízo a quo, ao estipular danos morais indenizatórios, deixou de fixar juros de mora.

Desta forma, acolho parcialmente o pedido da recorrente, no sentido de fixar os juros de mora na condenação por danos morais, devendo incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.

2.4. Dos lucros cessantes suportados.

Assevera a recorrente, fazer jus ao ressarcimento de danos pecuniários suportados, afirmando que após as ações praticadas pelas recorridas, deixou de auferir renda, caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados lucros cessantes. Afirma, nesse contexto, que todos os contratos de transportes foram rescindidos, tendo em vista a inexistência de veículo.

A meu ver, apesar de constar instrumento contratual de prestação de serviços juntados pela recorrente, (ID. 89364903, pág. 207/208) a referida documentação é frágil para fins de comprovação da ocorrência dos lucros cessantes aventados. Não constando os termos e a motivação da suposta rescisão contratual.

Desta forma, entendo que não podem ser presumidos os lucros cessantes somente pelo fato de que o veículo em questão se trata de transporte de passageiros e que teria havido prejuízo econômico à apelante, não restando comprovado a rescisão contratual, não são hábeis para demonstrar o que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Deveria a apelante ter comprovado o fato constitutivo do seu direito,

trazendo
aos autos a sua documentação contábil, bem como outras provas hábeis para demonstrar o que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a pretensão da recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação interpostos por MARCOPOLO S.A., KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA E AGRALE S.A. e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de proceder com a redistribuição o ônus sucumbencial, bem como, para determinar a incidência das verbas sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO – ME, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de condenar às demandas à restituição da quantia paga pelo veículo, objeto da lide, no importe de R$ (235.000,00), corrigidos monetariamente, a partir do efetivo desembolso, com a incidência de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, bem como, para determinar a incidência de juros moratórios na condenação por danos morais, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que fixados em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento), devendo ser
calculado sobre o valor da condenação. Logo, diante da sucumbência recíproca, tais verbas devem ser distribuídas na proporção de 20% (vinte por cento) para a requerente e 80% (oitenta por cento) para as requeridas.

É como voto.

“
[...]

DOS RECURSOS

Os quatro recursos, em suma, possuem apontamentos de vícios em comum, portanto, de início será analisado o recurso de
MARCOPOLO S.A
que aponta vícios específicos
,
e os demais assuntos serão analisados em seguida de forma conjunta por serem em comum.

DO RECURSO DE
MARCOPOLO S.A

Nulidade do Julgamento

O recurso inicia-se apontando que o julgamento violou o disposto no art. 935 e 937 do CPC, uma vez que foi adiado mais de uma vez, passando diretamente para a sessão seguinte, em notória nulidade.

Contudo, não verifico a alegada nulidade.

O Embargante assevera que os artigos citados dispõem que quando adiado o julgamento, o processo passará para a sessão seguinte, todavia, se necessário novo adiamento, o processo deverá ser retirado para depois ser incluído em pauta novamente, não comportando novo adiamento da forma como se deu inicialmente.

Revisitando os autos, não constado qualquer violação ao dispositivo legal, mormente pelo fato
do
processo não ter sido adiado duas vezes seguidas como quer afirmar.

De início o processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão
virtual
que ocorreria no dia 28 e 29 de maio de 2024 (Id.
214928692
), todavia, por oposição de duas partes, inclusive uma delas foi o próprio embargante, o processo foi
transferido
para a sessão seguinte que ocorreria em 04/06/2024 que, aí sim, o processo foi adiado
por deliberação do colegiado
e entrou para a sessão de julgamento do dia 07/06/2024 em que foi efetivamente julgado.

Perceba que, de início, o processo foi
transferido
para a sessão do dia 04/06/2024. A transferência de uma sessão para outra, saindo da sessão virtual para a sessão por vídeo conferência, visava exclusivamente suprir a necessidade apresentada pelas partes em realizar sustentação oral, modalidade não permitida se o processo se encontra em sessão virtual.

Portanto, ele foi
adiado
somente na sessão que iria ocorrer em 04/06/2024
por deliberação do colegiado
, em cumprimento ao CPC, já que na anterior ele precisou ser transferido
em razão do
tipo de sessão (virtual para videoconferência) a pedido das partes.

Nesse sentido, inexiste nulidade
no julgamento
.

Inaplicabilidade
do CDC e omissão sobre as provas

O Embargante relata que houve o
missão sobre o art. 2o do CPC afirmando que a vulnerabilidade da parte não está comprovada, logo, deve ser afas
tada a aplicação do CDC ao caso.

Também afirma que houve o
missão sobre as provas produzidas nos autos que afastam
a responsabilidade pelos danos.

Contudo, nenhuma das omissões estão presentes, uma vez que a matéria foi amplamente debatida e analisada no julgado.

Segue trech
o
do acórdão
sobre o tema
:

“[...]
Da inexistência de
relação de consumo.

Sustentam as recorrentes, que não há que se falar em aplicabilidade do CDC no presente caso. Defendendo a reforma do decisum neste ponto.

De início, registro que consta dos autos, decisão interlocutória de relatoria da eminente Desembargadora
Cleuci
Terezinha Chagas, que em sede de Agravo de Instrumento interposto pela autora, determinou a aplicação da legislação consumerista e inversão do ônus da prova ao caso posto. (ID no 213053282 – pág. 17 – 20).

Nesta senda,
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma,
é clara a vulnerabilidade da autora na relação jurídica, pois, enquanto no polo passivo da demanda figuram: a fabricante do veículo, a fabricante do chassi, e a concessionária revendedora, possuindo, portanto, conhecimento técnico elevado acerca do produto. De outro giro, no polo ativo da demanda figura a microempresa adquirente do produto que comprovou a utilização do veículo, para fins de transporte de pessoas, e não para revenda.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a parte autora comprovou sua hipossuficiência técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada, no presente caso
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a incidência da legislação consumerista no presente caso, com aplicabilidade do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação de consumo, conforme previsão no artigo 6o, VIII, do referido diploma:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

1.
3.

Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Da perícia judicial.

Aduzem as recorrentes, que deve haver reforma do decisum fustigado, que reconheceu a culpabilidade das recorrentes.

Afirmam, que o laudo juntado aos autos, produzido por perito judicial, conclui que os vícios existentes, se deram por falta de observância da recomendação da fabricante em relação as manutenções e orientações de uso, levando a concluir que a razão da falha é pelo uso de líquidos de má qualidade.

A meu ver, neste ponto, não assiste razão aos apelos interpostos, haja vista, que o laudo do perito judicial, possui conclusão no sentido contrário ao afirmado pelas apelantes.

Oportunamente, registro que se denota da análise do conjunto probatório, que a nota fiscal de venda (ID no 213053287 – pág. 128) do veículo objeto da lide, que, de fato, trata-se de veículo zero km, adquirido em 25/07/2012, e, que após 2 (dois) dias de sua aquisição, veio a apresentar falhas mecânicas, com aberturas de ordens de serviços.

Nesta senda, será destrinchado abaixo os termos do laudo pericial, iniciando-se pelos serviços realizados, quando da apresentação de falhas.

Ordem de Serviço no 15, em 27/07/2012, fora aberta a referida ordem, quando o veículo estava com 2.159 quilômetros rodados, sendo reclamada de luz do
arla
(intermitente), na qual foi informado no documento sobre o procedimento orientado pela fábrica, no entanto, foi esclarecido que a inconsistência não foi solucionada e, a cliente ficou de retornar na concessionária. (ID no 213053285 -
pág
135)

Ordem de serviço de n° 36, quando o veículo estava com 2.203 quilômetros rodados e, foi reclamado de luz do ARLA acesa no painel com falhas no SPN 4792 e 5246, sendo realizado teste conforme indicado pela matriz. A luz foi reparada, no entanto,
voltou
acender, assim foi realizado testes nos pinos e nos fusíveis, os quais estão adequados. No campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado que no dia 13.09 com 4.549 quilômetros rodados, estando o veículo com luz acesa, no entanto não indicava falha, foi realizada a troca DCU
pra
teste a qual constatou que a luz apagou, passados alguns dias voltou acender. (ID no 213053285 -
pág
136)

Ordem de serviço de n° 67, estando o veículo com 4.549 quilômetros rodados, sendo solicitada a verificação no sistema de partida e instalação de TV, ainda foi analisado que no campo Observações sobre a Ordem de Serviço é informado sobre a verificação na pintura, lataria, bateria, luz de
arla
e coluna que esta trincada. Com análise realizada no documento, verificou a ausência de informação acerca dos possíveis serviços realizados no veículo. (ID no 213053285 -
pág
137)

Ordem de serviço de n° 69 O documento foi registrado quando o veículo estava com 4.900 quilômetros rodados, sendo informado que o cliente não deixou a chave no veículo nem manual, observando assim que não há informações acerca de possíveis serviços no automóvel. (ID no 213053285 -
pág
138).

Desta forma, percebe-se que com as análises realizadas nas ordens de serviços, não se verifica informações pormenorizadas, acerca dos reparos realizados ou peças utilizadas no veículo objeto da lide.

Denota-se, que consta nas ordens de serviço no 15 e 36, que as falhas decorreram do Sistema ARLA, contudo, carece de qualquer discriminação da origem das falhas ocorridas.

Prosseguindo com análise da perícia, a meu ver, é bastante claro que os vícios verificados, advieram de fábrica.

Trago trecho do referido documento:

Noutro ponto, registra o perito, que o código de falha SPN 4792 é uma avaria ativa do SCR 4792-00/4792-31 Motor, denominada Baixa eficiência de Conversão do veículo, sendo que as prováveis causas, decorrem de uma das alternativas abaixo:

a) rodagem do veículo sem ureia ou com ureia de baixa qualidade;

b) Veículo não passou pela ação de
reflash
;

c) Catalizador obstruído;

d) Injetor de ureia danificado;

e) Veículo rodou com diesel no reservatório de ureia.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos à baila pelas recorrentes, percebe-se, que a rodagem de veículo com combustível de baixa qualidade, não é a única possibilidade de causa para ocorrência de falhas, existindo, portanto, outras possibilidades, tais como: obstrução pelo catalizador, injetor de ureia danificado, entre outros.

Ademais, apesar das alegações de que as falhas existentes no automóvel, se deram em razão da contaminação do sistema de pós-tratamento, e que
fora

realizados
diversos pedidos de autorização para enviar o combustível e a ARLA para análise laboratorial, tais afirmações não restaram comprovadas.

Em outro trecho, fora verificado pelo perito, defeito no chassi do motor, referente a quebra na coluna do chassi, sendo realizada solda para reparar o citado dano:

Ao responder os quesitos formulados, o perito assinala que ao inspecionar motor fora possível perceber vícios por falhas no acabamento e coluna do chassi trincado.

Sendo que as falhas registradas nas ordens de serviço podem decorrer de tai vícios, pois, são peças que trabalham conjuntamente:

Prosseguindo, percebe-se que a conclusão final do perito judicial, é de que o vício existente decorre de defeito de fábrica, bem como, que houve prestação de assistência pela demandada, porém, sem solucionar os vícios apresentados.

Vejamos:

Com efeito, percebe-se que restou consignado pelo perito nomeado pelo juízo, em suas conclusões que através das análises no compartimento inferior, suspensão e motriz, foram identificadas trincas no chassi, o qual fora submetido a serviço de solda para eventuais reparos, porém constatado a deficiência no serviço de solda. E, ainda, que houve reconhecimento de falhas pela concessionária, já que realizou procedimentos para extirpar vícios existentes, porém, tais procedimentos não sanaram os vícios, de forma completa.

Portanto,
tratam-se
de defeitos de fábrica e não de operação, como quer fazer crer as apelantes, tentando transferir a culpabilidade dos vícios à empresa autora, restando, a meu ver, comprovado o nexo de causalidade entre os vícios existentes no automóvel e o dano suportado pela demandante.

Com efeito, os artigos 12 e 14 do CDC estabelecem a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, o fabricante e/ou produtor, devem responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

Assim, cabe ao consumidor demonstrar o defeito do produto ou serviço, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre eles, enquanto ao fabricante/fornecedor é incumbido de provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o- O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Cito ainda, o artigo 18 do CDC, acerca da responsabilidade solidária por vícios de qualidade

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, considerando que houve a comprovação da existência dos vícios de qualidade, e, ante a não demonstração de que a culpa é exclusiva do consumidor, é dever das partes ressarcirem o dano suportado pela consumidora.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2o DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”

(
REsp
611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe
23/10/2012).

Por fim, no que se refere as alegações das recorrentes, acerca da ausência da entrega das chaves e manual do proprietário, que veio a tornar impossível a realização da 4a (quarta) ordem de serviço no veículo por obstáculos causados pela empresa, refuto tais alegações, sendo que apesar de constar tal fato no laudo pericial, o perito apenas informou o que constava descrito na ordem de serviço, inclusive, fazendo ressalva a este ponto.

Ora, as apelantes não podem escorar-se em tal alegação de que por falta de entrega da chave e manual não fora realizado a 4a vistoria no veículo, pois, não trouxeram aos autos, qualquer diligência junto a apelada, no sentido de tentar solucionar tal fato (entrega da chave veicular), procedendo, somente, com a notificação para retirada do veículo do pátio da empresa e não para solução efetiva do vício apresentado no veículo.

Percebe-se ainda, que a autora impugnou tais afirmações, em todas as oportunidades possíveis (ID. 89364907 - Pág. 183), informando que a chave do veículo foi entregue à concessionária, sendo que o mesmo fora guinchado pela própria empresa concessionária K CINCO CAMINHÕES, em 02.10.2012, não restando comprovada a tese de inocorrência de realização dos serviços, por falta da entrega da chave veicular, ônus probatório que estava a cargo das apelantes, no que se refere a comprovar os fatos, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Noutro giro, entendo que os relatos depoimentos testemunhais colhidos na audiência instrutória, não possuem condão suficiente de comprovar que a demandante da ação, criou obstáculos para que as partes realizassem a quarta intervenção, haja vista, que se trata de funcionários da empresa KCINCO CAMINHÕES, inclusive, ouvido em juízo sem compromisso, portanto, sem dever de relatar a verdade dos fatos.
[...]”

Nesse trecho
é possível encontrar com clareza os fundamentos jurídicos e juris
prudenciais pelo qual motivou a
aplicação do CDC ao caso, bem como nítida análise dos documentos e perícia realizada no processo.

Nesse sentido,
os argumentos ventilados pelo Embargante constituem nítida
tentativa de
rediscussão de matéria já debatida.

Inexistência de Direitos ao Dano Moral

A parte Embargante, em suma, afirma que não há que se falar em condenação em danos morais, já que a Embargada não utilizou do veículo por vontade própria.

O argumento ventilado é de clara irresignação com o teor do acórdão e, neste momento, tenta rediscutir o que já foi debatido e decidido no processo.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
os mencionados vícios
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Rejeito este pedido.

DOS DEMAIS RECURSOS

Omissão sobre a Correção Monetária

A omissão sobre o índice da correção monetária foi ventilada pelos Embargantes Agrale e Rosimeire.

Revisitando o voto, de fato, não houve indicação do índice a ser utilizado para correção monetária, de modo que os recursos de Agrale S.A. e Rosimeire da Silva Turismo – ME devem ser acolhidos.

É
cediço que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃODO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização
do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido
.”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – grifo n
osso

Desse modo, sanando a omissão do julgado, o índice de correção monetária que deverá ser utilizado para o caso é o INPC, permanecendo a incidência a partir do desembolso.

Omissão sobre a Devolução do veículo

Esta omissão é apontada pelos Embargantes Marcopolo S.A. e
Kcinco
Caminhões e Ônibus LTDA e defendem que o veículo deve ser devolvido livre de quaisquer ônus.

Por sua vez, a Embargante Rosimeire da Silva Turismo –ME apresenta suas contrarrazões e, apesar de não se opor à devolução do veículo, defende que não deve ser responsável pagamento dos ônus do veículo como IPVA, licenciamento, DPVAT, multa, entre outros, uma vez que durante todo este período de 12 anos o veículo ficou sob o domínio dos demandados.

Acerca da devolução do veículo é fato incontroverso. Apesar de não constar expressamente no voto, ao determinar a devolução do valor pago subtende-se que o veículo deve ser devolvido, retornando ao status
quo ante
.

Contudo, uma celeuma se instala sobre a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos ônus tributários referentes ao veículo para o período de discussão do imbróglio (12 anos).

O veículo se encontra em nome da

ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO
–
ME
, pela qual é a responsável tributária pelo pagamento dos ônus referentes ao veículo, independente do seu domínio.

A restituição do valor do bem e a sua consequente devolução à concessionária, provoca o status
a quo ante
, desse modo, a devolução do veículo deve se dar livre de quaisquer ônus, mormente pelo fato dos débitos de
IPVA, multas, licenciamento e seguro DPVAT
se tratar de natureza
“
propter
rem”
e, caso a parte entenda por prejuízo de cunho material, deverá postular nos meios próprios.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – VEÍCULO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ADJUDICANTE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que o adjudicante de veículo automotor é o responsável pelos débitos de IPVA, de multas de trânsito, de licenciamento e de DPVAT, pendentes, porque se trata de
obrigação
propter
rem
.
Não se revela ilegal a negativa de baixa dos débitos e, consequentemente, da efetivação da transferência de propriedade de veículo automotor, sem que haja o devido pagamento dos débitos, referentes a IPVA, multas de trânsito, licenciamento e DPVAT.

(TJ-MT - MS: 10061458220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2018)
(grifo nosso)

Assim, o veículo deve ser transferido e devolvido à concessionária livre de quaisquer ônus.

Desse modo, acolho
parcialmente
os Embargos de declaração de
Marcopolo S.A. e
Kcinco
Caminhões e Ônibus LTDA
no que se referem à omissão s
obre a devolução do veículo.

CONCLUSÃO

Nestes termos,
ACOLHO
os Embargos de Declaração manejados por
ROSIMEIRE DA SILVA-TURISMO
– ME,
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA
,

e,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração manejados por MARCOPOLO S.A
,
para sanar as omissões referentes ao índice de correção
monetária e
a
devolução
do veículo
,
nos termos acima delineados
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024